Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707869-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FIGUEREDO ROCHA APELADO: MILTON BLANCO DE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO D E C I S Ã O Defiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Ressalto, contudo, que a concessão do benefício nesta instância recursal não possui efeito retroativo, ou seja, não alcança a condenação havida no primeiro grau. Intime-se o apelado para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 38060268 e documentos de ID no 38060082. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2022 00:14:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator